Tribunal: TJBA
Processo: 8018305-70.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018305-70.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FABRICIO DE OLIVEIRA ALMEIDA e outros (2) Advogado(s): JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR AGRAVADO: RICARDO ARAUJO CERQUEIRA e outros Advogado(s):JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, JOSE HENRIQUE BRITO MARTINS, VINICIUS CERQUEIRA BACELAR, IGOR BORGES SANTOS, TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA, RODRIGO DOS SANTOS SOUZA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE HERDEIRO E INVENTARIANTE NO POLO ATIVO. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE SANÁVEL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 76 DO CPC. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de habilitação de herdeiro e inventariante no polo ativo de ação de reintegração de posse, sob fundamento de vício de representação processual e ausência de postulação direta, apesar da inexistência de oposição da parte contrária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o vício de representação processual consistente na ausência de procuração autoriza o indeferimento imediato do pedido de habilitação; (ii) saber se seria obrigatória a concessão de prazo para saneamento da irregularidade, nos termos do art. 76 do CPC. III. Razões de decidir 3. A ausência de instrumento de mandato configura vício formal de representação processual, passível de regularização, não justificando o indeferimento imediato do pleito. 4. O art. 76 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a correção do vício, em observância aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. 5. O indeferimento de plano da habilitação configura error in procedendo, por afrontar norma processual cogente e privilegiar formalismo excessivo. 6. A ausência de impugnação da parte adversa reforça a inexistência de prejuízo processual e afasta óbice à inclusão do litisconsorte ativo. 7. A posterior regularização da representação confirma o caráter meramente instrumental do vício, impondo a superação do entrave processual. 8. O inventariante possui interesse jurídico direto na demanda possessória, sendo legítima sua inclusão no polo ativo para assegurar a adequada tutela do espólio. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de procuração constitui vício sanável de representação processual, impondo ao magistrado a concessão de prazo para regularização, nos termos do art. 76 do CPC. 2. O indeferimento imediato de habilitação por irregularidade formal configura error in procedendo, em afronta aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. 3. O inventariante detém legitimidade para integrar o polo ativo em ações que envolvam a defesa do patrimônio do espólio." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 76 e 329. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8018305-70.2026.8.05.0000, sendo Agravantes Fabrício de Oliveira Almeida e outros e Agravados Loteamento Parque Universitário e Ricardo Araújo Cerqueira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator